Tribunal: TJSP
Processo: 1500371-31.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de desclassificação da conduta ou absolvição – Impossibilidade uma vez que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Condenação mantida – Aplicação do benefício previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, com diminuição de pena que não pode ser superior

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de desclassificação da conduta ou absolvição – Impossibilidade uma vez que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Condenação mantida – Aplicação do benefício previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, com diminuição de pena que não pode ser superior à proporção de 1/2 (metade), como estabelecido na sentença, mostrando-se inviável a pretendida redução máxima – Fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena estabelecido na sentença, descabendo alteração a respeito, ante a falta de recurso Ministerial – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500371-31.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante CRISTOFER
BENJAMIN DA CONCEICAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-31.2019.8.26.0063 -Voto no 2142
2
VOTO no 2142
APELAÇÃO no 1500371-31.2019.8.26.0063
COMARCA: Barra Bonita
APELANTE: Cristofer Benjamin da Conceição
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
APELAÇÃO
Tráfico de drogas
Sentença condenatória

Materialidade e autoria comprovadas Pedido de desclassificação
da conduta ou absolvição
Impossibilidade uma vez que a
conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
Condenação mantida
Aplicação do benefício previsto no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, com diminuição de
pena que não pode ser superior à proporção de 1/2 (metade), como
estabelecido na sentença, mostrando-se inviável a pretendida
redução máxima Fixação do regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena estabelecido na sentença, descabendo
alteração a respeito, ante a falta de recurso Ministerial

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
Cristofer Benjamin da Conceição, contra a r. sentença de fls. 203/210, cujo
relatório se adota, que o declarou incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006, com aplicação de seu parágrafo § 4o, condenando-o à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 216/223) requerendo
sua absolvição por falta de provas ou, alternativamente, a desclassificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-31.2019.8.26.0063 -Voto no 2142
3
tráfico entorpecentes para uso próprio. Subsidiariamente, requer a aplicação
do redutor do §4o do artigo 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo, além
da detração do tempo que o réu já está custodiado.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo o não provimento do recurso (fls. 240/243).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 256/263).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 02 de maio de 2019,
às 22h03min, na Rua Sabino Bolla, defronte ao numeral 261, Vila Nova,
Cidade e Comarca de Barra Bonita, o ora apelante Cristofer Benjamin da
Conceição transportava, para fins de tráfico, sem autorização legal ou
regulamentar, 03 pedras de crack, com peso líquido aproximado de 0,46g, 06
papelotes de maconha, com peso líquido aproximado de 15,34g, 09 invólucro
de cocaína, com peso líquido de 5,97g conforme auto de exibição e apreensão
de fls. 36/37 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de
fls. 26/29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-31.2019.8.26.0063 -Voto no 2142
4
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 02/06), auto de exibição e apreensão (fls. 36/37),
pelo laudo de constatação provisória (fls. 26/29) e pelo laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 91/94) o qual apontou o caráter entorpecente das
substâncias apreendidas.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo, disse que, no dia dos
fatos, foi ao pagode e comprou cinco pinos de cocaína, fazendo o uso de um
deles. Narrou que estava tomando cerveja no balcão quando a viatura chegou,
retornou e o abordou. Em um primeiro momento informou aos policias que
não tinha droga. Após isso, os policiais solicitaram que ele retirasse o tênis e
na hora em que retirava o segundo par, tentou se evadir do local, mas foi
detido. Posteriormente, foi levado para a delegacia próxima ao Fórum e
depois foi encaminhado para a delegacia na cidade de Jaú. Disse ainda que
não retornou com os policiais no momento da apreensão das outras drogas.
Em Jaú, foi informado que encontraram mais entorpecentes. Ressaltou que as
drogas não são de sua propriedade. Falou que é usuário e morava na cidade
de Campinas, mudando-se para Barra Bonita, pois sua genitora passou a
residir com sua vó. Confirma uma passagem pelo crime de roubo na cidade
de Campinas, quando menor de idade, porém nega a passagem por tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-31.2019.8.26.0063 -Voto no 2142
5
Narra que no local dos fatos havia muitas pessoas, informou aos policiais que
as drogas encontradas eram para seu consumo pessoal.
Ocorre que a versão do réu, não comporta seu
acolhimento para o afastamento de sua responsabilidade.
Com efeito, os policiais militares Sergio de Almeida
e Cleber Vigano Boletini, narraram que receberam uma denúncia anônima
informando-os que uma pessoa que estava na praça do teleférico, próximo ao
“Bar do Caverna”, estava vendendo drogas, sendo que tal local já é conhecido
pela prática de tráfico de drogas, recebendo ainda informações sobre as
características físicas da pessoa. Ato continuo, deslocaram-se até o local e
avistaram o acusado próximo aos carros estacionados, decidindo pela
abordagem e, em busca pessoal, foi localizada a quantia de R$30,00 (trinta)
reais. Posteriormente, foi solicitado ao acusado que retirasse o tênis, ao retirar
o segundo, tentou empreender fuga, sendo necessário o uso de força para
contê-lo haja vista que ele resistiu. Relataram que, no interior do tênis, foram
encontrados quatro eppendorf's de cocaína. Instantes depois, receberam uma
nova denúncia informando que o acusado dispensou algum objeto próximo a
uma caminhonete. Ainda próximo ao local, retornaram e lograram êxito em
encontrar embaixo de uma caminhonete S-10 prata, no interior de uma sacola,
cinco eppendorf's de cocaína, maconha e crack. Indagado a respeito, o réu
optou pelo silêncio, assim, foi conduzido para delegacia e apreendido. Os
fatos ocorreram no período noturno às 22:00hrs. O réu já é conhecido nos
meios policiais pela prática de tráfico e roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-31.2019.8.26.0063 -Voto no 2142
6
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu transportava e tinha em depósito as porções
de drogas apreendidas pelos policiais. A quantidade de tóxicos apreendidos e
o modo de acondicionamento das drogas, em porções individuais, evidenciam
com segurança que as substâncias ilícitas se destinavam à traficância.
Lembre-se que a diversidade de espécies de drogas
também é sintomática de desiderato comercial, pois costuma revelar o intuito
de atender pessoas de gostos diferentes e ampliar, destarte, o espectro de
possíveis compradores.
Não há que se falar que as drogas encontradas
próximo à caminhonete não pertenciam ao réu. A denúncia anônima foi clara
ao afirmar que foi o acusado quem as despejou ali. Observe-se que os
policiais disseram que na denúncia descrevem as principais características
físicas do réu e, realmente, foi encontrada droga com ele. Note-se que o réu
tentou fugir da abordagem policial e escondia os entorpecentes em seu sapato,
demonstrando não ser mero usuário de entorpecentes.
Destaca-se, por oportuno, que os policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-31.2019.8.26.0063 -Voto no 2142
7
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-31.2019.8.26.0063 -Voto no 2142
8
Impunha-se, portanto, a condenação do réu, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou
desclassificação da conduta, já que sua atitude se coaduna, perfeitamente,
com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim
dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo e ter em depósito entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores
do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua
consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-31.2019.8.26.0063 -Voto no 2142
9
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, passando-se a
análise da pena imposta.
Na primeira fase da dosimetria o Juízo a quo fixou a
pena-base em seu mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias
desfavoráveis. Na segunda etapa da dosimetria observou estar presente a
atenuante da menoridade relativa, mas como a pena foi fixada no mínimo,
impossível diminuí-la ainda mais. Deveras, é o que dispõe a Súmula no 231
do STJ: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Por fim, na terceira etapa da dosimetria, o Juiz
sentenciante aplicou a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o
do art. 33 da Lei no 11.343/2006, na proporção de 1/2 (metade). Ressaltou
que a redução não foi maior, pois levou em consideração as passagens que o
réu teve na vara da infância e juventude. Note-se que nem mesmo era caso de
se aplicar o referido benefício, diante da quantidade, qualidade e diversidade
das drogas. Cumpre observar que o “crack” e a cocaína são entorpecentes de
alta potência e especialmente nocivos. Portanto o redutor não deve ser
aplicado em seu grau máximo, cumprindo que permaneça na fração de 1/2
(metade), conforme estabelecido pelo Juízo a quo.
Neste
contexto,
a
sanção
final
permanece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500371-31.2019.8.26.0063 -Voto no 2142
10
estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.
A ausência de apelo do Ministério Público impede
que se discuta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento
da pena efetuada pelo Juízo de origem.
Tendo em vista a aplicação do redutor e fixação do
regime semiaberto, a solução adotada em sentença, sob estes aspectos, foi
extremamente benéfica para o apelante, sendo que, vedada a reformatio in
pejus, descabe cogitar de modificação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. decisão recorrida tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora